Tribunal: TJDFT
Processo: 0730142-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730142-10.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA LTDA RECORRIDO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. DUPLICATAS. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO. EXTRA/ULTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. DUPLICATA. SEM ACEITE. PRODUTOS. VÍCIOS E DEFEITOS. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO CAUSAL. EXIGIBILIDADE. AFASTAMENTO. 1. Não há que se falar em intempestividade do apelo interposto no primeiro dia útil seguinte ao dia em que foi identificada falha no sistema e determinada a prorrogação de prazo. 2. A intepretação do pedido inicial considera o conjunto da postulação e o princípio da boafé (CPC, art. 322, § 2o). Não constitui julgamento extra/ultra petita a conclusão de inexigibilidade de títulos relacionados a contrato de prestação de serviços e nota fiscal efetivamente impugnados e objetos da inicial, considerando o conjunto da postulação apresentada pela parte autora. 3. O art. 15 da Lei no 5.474/68 estabelece ser possível a cobrança da duplicata sem aceite desde que: tenha sido protestada, esteja acompanhada de documento comprobatório da entrega ou do recebimento da mercadoria e o sacado não tenha recusado o aceite (arts. 7o e 8o do mesmo diploma legal). 4. Comprovado que apenas pouco mais de 1/3 dos produtos contratados foram entregues à contratante, com diversos vícios e defeitos relevantes, comprovados por perícia, reconhece-se que não há substrato causal aos títulos correlacionados, o que afasta a sua exigibilidade. 5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Preliminar suscitada no apelo rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 322, § 2o, 329, incisos I e II, 373, inciso I, 381 a 383 e 472, todos do Código de Processo Civil, 422 do Código Civil e 39, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a existência de julgamento extra/ultra petita, decorrente do acolhimento de um pedido acrescentado pela parte recorrida após a citação da insurgente. Nesse sentido, destaca que o acórdão impugnado julgou procedente o pedido para declarar inexigível a duplicata 8797/1, que foi objeto do pedido inicial, e, também, a duplicata 8797/2, que constituiu o vedado julgamento extra/ultra petita. Acrescenta, outrossim, a fixação errônea dos parâmetros da perícia. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 322, § 2o, 329, incisos I e II, 373, inciso I, 381 a 383 e 472, todos do Código de Processo Civil, 422 do Código Civil e 39, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, constata-se que o acordão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIÇOS. VERIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 1. Não ocorre ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. 2. A estreita via recursal não se presta a reformar a conclusão do Tribunal de origem a respeito da natureza do serviço prestado pela empresa, por demandar reexame de matéria fático-probatória e dos contratos sociais acostados aos autos. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Não se vislumbra julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional atacado está circunscrito aos limites da postulação veiculada na petição inicial. 4. Sobre o alegado cerceamento de defesa, a desconstituição da conclusão da Corte de origem pela desnecessidade de produção de provas demandaria tanto o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento obstado pela Súmula 7/STJ, como ensejaria a aplicação da Súmula 283/STF, pois não houve impugnação a fundamento basilar que amparou o aresto recorrido, uma vez que a própria empresa agravante dispensou a produção de outras provas quando instada a se manifestar. 5. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1548835/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 16/2/2023, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Território A005